Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu a pensão alimentícia para um salário-mínimo e manteve a obrigação de custeio do plano de saúde.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição quanto à análise das despesas do alimentando e capacidade financeira do genitor alimentante.
III – Razões de decidir:
3. A contradição não se caracteriza quando o acórdão mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusões. O v. acórdão examinou as despesas apresentadas, distinguiu itens presumidos das despesas efetivamente demonstradas e justificou a fixação do encargo segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sem incoerência interna.
IV – Dispositivo:
4. Embargos de declaração rejeitados.